Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735937-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV APELADO: CARLOS SILVA DA PAIXAO D E S P A C H O Verifica-se que na procuração acostada aos autos (ID 29745694, pág. 1) não consta o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, subscritor do presente apelo. Constata-se, ainda, que tanto a procuração como o substabelecimento juntados no ID 29745694, pág. 29 e 96, referem-se a poderes outorgados pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, empresa não incluída no polo passivo da ação de cobrança, nos termos da decisão interlocutória de ID 29745706. Assim, intime-se a ré apelante, UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Observe-se que, nos termos do art. 15, § 3o da Lei 8906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação, se for o caso, da sociedade de que façam parte. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora